Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730642-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FLAVIO GOMES DE DEUS AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FLAVIO GOMES DE DEUS (paciente) em face do acórdão prolatado pelo Juízo da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0701788-37.2022, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença que condenou o paciente pela prática da conduta descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Em suas razões (Id 74421494), a impetrante sustenta que a condenação imposta ao paciente é ilegal, pois não se encontra demonstrada a habitualidade exigida para a configuração do tipo penal previsto no art. 47 da LCP. A denúncia baseia-se em fato único, ocorrido em 18/03/2022, quando o paciente foi abordado por policiais na DF-003, transportando passageiros mediante cobrança de R$ 7,00. A impetrante argumenta que a habitualidade não pode ser presumida com base em registros policiais, folha de antecedentes penais ou outras ações penais distintas, sob pena de violação ao princípio do “ne bis in idem”. Defende a impetrante que a decisão impugnada considerou como elementos de habitualidade a existência de outro TCO lavrado em 25/10/2022 e a folha de antecedentes penais do paciente, além de depoimentos que indicariam reiteração da conduta. Contudo, aponta que tais elementos não foram objeto da denúncia e não se referem ao mesmo contexto fático, sendo insuficientes para caracterizar a habitualidade exigida pelo tipo penal. Requer a concessão da ordem para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, com a consequente absolvição, por ausência de prova da habitualidade e, portanto, da tipicidade penal. Registre-se que embora a impetrante mencione que há pedido liminar no habeas corpus, extrai-se do conteúdo integral da inicial que este não chegou a ser formulado. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR